Tribunal: TJDFT
Processo: 0769030-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW INTERNACIONAL DE CANTORA FAMOSA. ALTA TEMPERATURAS. DESORGANIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à parte autora o valor de R$4.738,15 a título de danos materiais e R$2.000,00 a cada autor a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a ausência de ato ilícito, sob o argumento de que o cancelamento do show se deu por fortuito externo, condições climáticas como a forte onde de calor somada a possibilidade de raios e fortes chuvas no dia 18.11.2023. Aduz que a hospedagem, alimentação e itens de consumo e deslocamento não se inserem em despesas associadas diretamente ao show e não devem ser ressarcidas. Defende a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas. A responsabilidade da promotora de eventos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e responde independente de culpa pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços
IV. Depreende-se dos autos, que foram adquiridos três ingressos pelos autores para o show da cantora norte-americana Taylor Swift, turnê The Eras Tour, a ser realizado no dia 18.11.2023, sábado, às 19h30min, no Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, pelos quais foram pagos a quantia total de R$792,00 (ID 59996639), quitados por meio do cartão de crédito. Extrai-se que o show foi cancelado pouco tempo antes do horário previsto para o seu início, haja visto que alguns problemas ocorreram na sua organização, além da incidência de altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro naquele fim de semana. Diante disso, observa-se que a réu/recorrente reagendou o show daquela data para 20.11.2023, segunda-feira, o que impossibilitou o comparecimento da parte autora que retornou a Brasília no dia 19.11.2023. De outro lado, a recorrente alega que o evento foi reagendado somente para dois dias depois do originalmente programado e o cancelamento havia ocorrido por condições climáticas desfavoráveis, o que caracterizaria fortuito externo.
V. Todavia, na espécie, é evidente que as altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro não foram, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura adequada na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes a amenizar as altas temperaturas, as quais foram exigidas após o falecimento de uma fã no show ocorrido no dia anterior. Logo não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade da parte ré que cancelou o show pouco tempo antes do seu início, de maneira que a falha na prestação de serviço decorreu de fortuito interno, inerente ao risco do negócio atraindo a sua responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14 do CDC.
VI. No tocante aos danos materiais, demonstrado que o show não ocorreu na data programada, situação que impossibilitou o comparecimento da parte autora, deve ser restituído ao comprador o valor dos ingressos e taxa, os gastos de onde ficou hospedados até o local do show, além das passagens aéreas, pois restou demonstrado que tais gastos foram feitos exclusivamente em razão do show programado.
VII. O dano moral, para sua configuração, é necessário que o ilícito alegado transcenda a normalidade e seja capaz de causar aflição psicológica e uma angústia à parte, não podendo se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. Na espécie, restou evidenciado que houve frustração causada pela legítima expectativa criada pela ré na realização do show de cantora internacional famosa, em outro Estado da Federação, para o qual a parte despendeu gastos consideráveis para o deslocamento até o evento, o qual não ocorreu na data marcada por falta de organização da recorrente. Além disso, a recorrente somente comunicou o cancelamento do evento momentos antes de seu início, de modo que a parte autora já se encontravam no estádio embaixo de forte sol e altas temperaturas. Assim, restou configurado o abalo moral a ser reparado.
VIII. No tocante à redução dos danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação dos ofendidos, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor fixado em sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.